Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1021291-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MILTON LUIZ TURCHETTO
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória que, na ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo ESPÓLIO DE MILTON LUIZ TURCHETTO, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se venha constatar, no mérito recursal, a relevância da fundamentação, por ora não restou evidenciado quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora, porquanto extrai-se da decisão recorrida que a liberação de eventuais valores depositados nos autos originários em valor do exequente está condicionada ao trânsito em julgado da decisão recorrida.
Logo, inexiste risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora